Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701560-61.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: ROMEU PEDRO DE LIMA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora